Tribunal: TJSP
Processo: 0004252-40.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Recurso da defesa – Exame criminológico realizado – Ausência de requisito subjetivo – Elementos desfavoráveis à concessão de progressão ao regime intermediário – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004252-40.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
ANDRELINO DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004252-40.2020.8.26.0521 -Voto no 34.781
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004252-40.2020.8.26.0521
AGRAVANTE: ANDRELINO DA COSTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA
DE
SOROCABA

UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM
10a RAJ (EXECUÇÃO No 0001268-59.2015.8.26.0521)
VOTO No 34.781
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Progressão ao
regime semiaberto Indeferimento Recurso da defesa
Exame criminológico realizado Ausência de requisito
subjetivo
Elementos desfavoráveis à concessão de
progressão ao regime intermediário Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo em execução interposto
por ANDRELINO DA COSTA contra a r. decisão que indeferiu o seu
pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de que
não preencheu o requisito subjetivo (fls. 29).
Sustenta, em síntese, que possui bom
comportamento carcerário, além do parecer favorável da Comissão
Técnica de Classificação à concessão do benefício e dos aspectos
constantes do exame criminológico nesse mesmo sentido.
Destaca
que,
em
face
do
tempo
de
permanência no cárcere, torna-se proporcional a dificuldade de
adaptação à cultura fora da prisão e ocorre a deformação da
personalidade humana.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004252-40.2020.8.26.0521 -Voto no 34.781
3
Alega, também, que o mérito do condenado,
no sistema carcerário, pode ser atingido com o trabalho, o estudo e a
ausência de faltas disciplinares, desconhecendo-se outro modo para
auferi-lo.
Aduz, por fim, que a pena num Estado
Democrático de Direito tem a finalidade de proporcionar ao
condenado a sua integração social e o seu cumprimento no regime
semiaberto, com obrigação de observar regras até mais rigorosas,
retornando de saídas temporárias e desenvolvendo atividade
laborativa, levaria benefícios a ele e, também, à sociedade, com
garantia de eficácia do direito.
Requer, assim, a concessão da progressão ao
regime semiaberto (fls. 03/07).
O agravado, em resposta, pugnou pelo
improvimento do recurso (fls. 33/36).
Mantida a r. decisão (fls. 37), subiram os
autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo (fls. 50/51).
É o relatório.
Em que pese o inconformismo do agravante,
merece confirmação a r. decisão atacada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004252-40.2020.8.26.0521 -Voto no 34.781
4
Pressuposto à concessão de progressão de
regime prisional é o atendimento de requisitos objetivo
(cumprimento da pena pelo tempo mínimo especificado no artigo 112
da Lei no 7.210/84) e subjetivo (mérito, em especial boa conduta
carcerária comprovada por atestado firmado pelo diretor do
estabelecimento).
Pois bem.
Cinge-se a controvérsia, tão somente, acerca
do preenchimento ou não do requisito subjetivo.
E,
nesse
particular,
nada
obstante
a
comprovação de bom comportamento carcerário (fls. 12 e 25) e a
manifestação favorável à progressão por parte da Comissão Técnica
de
Classificação
(fls.
20),
constam
do
relatório
psicológico
apontamentos que devem, na espécie, ser sopesados com cautela
para a aferição do mérito do condenado, mesmo porque cumpre a
pena de 14 (catorze) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de
reclusão, com término previsto para 14/10/2029, pela prática de
crimes graves, considerados hediondos (artigo 217-A, por duas vezes,
c.c. o artigo 226, II, c.c. o artigo 61, II, f e h, c.c. o artigo 71, caput,
todos do Código Penal), conforme atestado (fls. 08/09) e boletim
informativo (fls. 13/15).
Ficou consignado que, apesar de assumir a
autoria
dos delitos
imputados,
desconhecia
o
agravante
as
motivações subjetivas que o levaram a cometê-los e, “... durante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004252-40.2020.8.26.0521 -Voto no 34.781
5
entrevista não ponderou espontaneamente acerca dos danos e do
sofrimento causados à fillha”.
Ademais, apresentou valores sociais em
processo de mudança e impulsos sexuais ainda “... em processo de
adequação interna” e “não sinalizou intenção de procurar ajuda
profissional para compreender os desejos que o impeliram a cometer os
abusos sexuais”, sendo recomendada, para o aprimoramento do
autoconhecimento e da habilidade empática, a participação em
práticas reflexivas grupais e individuais, que pudessem favorecer o
desenvolvimento de tais capacidades, de modo a contribuir também
para a manutenção do autocontrole, da autocrítica e do
comportamento assertivo (fls. 21/23 grifei).
Impende ressaltar que o objetivo do exame
criminológico, como se sabe, é o de colher elementos acerca da
maturidade e disciplina do condenado, tendo em vista seus aspectos
psicológicos e psiquiátricos, de molde a formar um prognóstico de
sua periculosidade e da probabilidade de recidiva, com base no qual
haverá ou não a concessão de benefícios durante o cumprimento da
pena. Pode estar fundado, por isso mesmo, em um ou mais ramos
para o auxílio à formação da convicção do julgador.
Assim, “... cabe ao magistrado extrair os aspectos
interessantes à análise que fará tanto da personalidade, quanto da tendência do
sentenciado à delinqüência, além da sua disciplina e adaptabilidade ao benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004252-40.2020.8.26.0521 -Voto no 34.781
6
que almeja conquistar” (Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, 5a edição, editora Revista dos
Tribunais, pág. 459 grifei), devendo ser frisado, ainda, que o juiz
não está adstrito ao resultado do laudo, “podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no
todo ou em parte”, nos termos do que preceitua o artigo 182, do Código
de Processo Penal.
Nesse contexto e amparado no parecer
técnico, o MM. Juiz a quo, com acerto, indeferiu o pleito de
progressão, fundamentando adequadamente sua decisão (fls. 29).
Portanto, o teor da avaliação não maculou a
r. decisão agravada, porquanto, como já salientado, somente orientou
o magistrado em sua convicção e, embora seja facultativo, constituiu
relevante elemento de prova para aferir o mérito do sentenciado.
Com isso, torna-se descabido, à evidência, o
entendimento de que deve ser analisado apenas o comportamento do
condenado, de forma objetiva e com base na ausência de falta
disciplinar e em trabalho e estudo, porventura, efetivados, em
detrimento de uma verificação mais pormenorizada de seus traços
psicológicos, psiquiátricos e de periculosidade, bem como de eventual
reincidência na prática delitiva, mesmo porque, caso contrário, não
haveria razão para que fosse realizada aludida perícia técnica.
Deve, pois, ser observado, por mais tempo e
com maior rigor, no regime fechado para, ao depois e demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004252-40.2020.8.26.0521 -Voto no 34.781
7
mérito suficiente, ser promovido ao regime semiaberto, após ser
submetido novamente a exame criminológico.
É o mínimo que espera a sociedade por ele
ultrajada, de forma grave e reiterada.
Nunca é demais rememorar que no regime
intermediário teria o condenado direito a saídas temporárias,
retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio
social, o que torna ainda mais inarredável a necessidade de um
prognóstico minimamente favorável.
Diante de tais fatos, o pedido do agravante
não comporta acolhimento, porquanto não preenchido o requisito
subjetivo necessário à obtenção da medida alvitrada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator